Tribunal: TJMT
Processo: 1041884-46.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041884-46.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SOYANE JUCELI SIQUEIRA XAVIER - CPF: 043.170.821-52 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (APELADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII - CNPJ: 40.677.194/0001-89 (APELADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
DANOS MORAIS.
NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO
NÃO P
ROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão da taxa de juros remuneratórios em contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária, bem como de indenização por supostos danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:

(i) verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada contratualmente extrapola limites aceitáveis e pode ser considerada abusiva; e

(
ii
) se a existência de eventual abusividade contratual configura situação apta a ensejar compensação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a revisão de cláusula de juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais, quando comprovada a
abusividade de forma objetiva e significativa, o que não ocorre na hipótese, pois a taxa pactuada (3,67% a.m.) não
é abusiva em comparação à
média de mercado.

4. A taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, serve como parâmetro orientador e não como limite absoluto para caracterização de abusividade contratual.

5. Inexistindo prova de onerosidade excessiva ou de desequilíbrio contratual relevante, mantém-se hígida a taxa de juros pactuada pelas partes.

6. A simples estipulação de juros acima da média de mercado, desacompanhada de inscrição indevida ou de abalo à esfera extrapatrimonial, não configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

1. A taxa de juros remuneratórios em contrato de financiamento com garantia fiduciária somente é passível de revisão judicial quando comprovadamente abusiva, o que exige superação significativa da taxa média de mercado e demonstração de onerosidade excessiva.

2. A estipulação de taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não configura abusividade.

3. A ausência de inscrição indevida ou de ofensa concreta à esfera extrapatrimonial afasta a configuração de dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 4º, III, e 6º, IV; CC, art. 421-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.11.2020; TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câm. Dir. Privado, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se
Apelação
cível interposta por
Soyane

Juceli
Siqueira Xavier contra sentença proferida pelo
Juízo
da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da
Ação
revisional c/c obrigação de fazer c/c pedidos de danos morais e materiais que move em face do Fundo
d
e Investimento
e
m Direitos Creditórios Creditas Auto VIII
, que julgou improcedente
s
os pedidos da inicial.

A
apelante
sustenta
,
em
preliminar
,
o direito ao benefício da
J
ustiça gratuita e, no mérito,
aduz a
abusividade das taxas de juros contratuais, caracterizando enriquecimento sem causa da instituição
financeira
. Afirma que
a abusividade
é
demonstrada por laudo pericial
,
justificando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para assegurar o equilíbrio contratual, configurando
,
ainda
,
ato ilícito gerador de danos morais. Pleiteia a reforma integral da sentença para reconhecer a abusividade e adequar a taxa à média do BACEN, reduzindo a parcela mensal de R$ 1.595,62 para R$ 1.192,42, além da condenação em danos morais de R$ 20.000,00 e concessão da justiça gratuita
(id.
288806376
)
.

O apelado
Fundo
d
e Investimento
e
m Direitos Creditórios Creditas Auto VIII
apresentou contrarrazões
e pugna
pel
o desprovimento do recurso
(
i
d.
288806382
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

De início, quanto a preliminar de
J
ustiça gratuita
arguida pela apelante
, verifico que

o benefício
já foi
concedido
em grau recursal
, no Agravo de Instrumento n.
1031404-35.2024.8.11.0000
, razão pela qual mantenho o benefício para fins de isenção do preparo recursal
.

A controvérsia recurs
al consiste em saber
se a taxa de juros de
remuneratórios estipulada
n
o contrato
configura abusividade passível de revisão judicial e se tal circunstância enseja reparação por danos morais.

1.Dos juros remuneratórios

A cédula de crédito bancário
foi celebrad
a
em
17 de abril de 2023
, tendo por objeto o financiamento para aquisição de veículo, com garantia de alienação fiduciária, no qual foi pactuada taxa de juros remuneratórios de
3,67
% ao mês (id. 282647861)
:

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Segundo dados do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações da mesma natureza
em abril de 2023
era de 2,
11
% ao mês.

Embora a taxa contratada supere esse índice, a diferença não configura, por si só, abusividade, e não autoriza a intervenção judicial.

A taxa média de mercado, como já decidido pelo STJ, é parâmetro orientador e não limite absoluto, justamente por refletir variações decorrentes do risco de crédito, do perfil do tomador e do spread da operação.

A
aferição da abusividade exige a análise das circunstâncias do caso concreto,
e, uma vez que
a taxa contratada apenas supera de forma moderada o índice médio divulgado pelo Banco Central, não há se falar em prática onerosa excessiva à consumidora, tampouco se justifica a intervenção judicial para modificação da cláusula contratual.

Nesse sentido,
o Superior Tribunal de Justiça e o
Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.’ 2. Prevaleceu o entendimento de qu
e a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abus
o.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. (...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/11/2020,
DJe
10/03/2021). (destaquei).

“DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.JUROSREMUNERATÓRIOS. DENTRO DATAXAMÉDIA DE MERCADO.ABUSIVIDADENÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A mera divergência entre ataxacontratada e ataxamédia de mercado não configura, por si só, vantagem exagerada ou ilegalidade, sendo necessário demonstrar que osjurosextrapolam significativamente o patamar médio, o que não ocorreu no caso.
[...]
Ataxadejurospactuada somente pode ser considerada abusiva se superar significativamente ataxamédia de mercado, caracterizando onerosidade excessiva ao consumido
r. [...]” (TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 05/04/2025)

No caso, observo que as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara e objetiva, sem prejuízo à compreensão do consumidor médio. Os termos pactuados respeitam os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, não havendo nos autos qualquer elemento que indique a existência de abusividades.

2.
Dos danos morais

A apelante alega que a cobrança excessiva de juros remuneratórios superiores ao limite estabelecido pela jurisprudência do STJ comprometeu sua dignidade financeira e capacidade de adimplemento
, e pleiteia indenização por danos morais
.

Embora a presente relação esteja submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, não se verifica nos autos qualquer situação que configure dano moral indenizável. Com efeito, não houve inscrição do nome do autor em cadastros restritivos, tampouco demonstração de abalo efetivo à esfera extrapatrimonial apta a ensejar a indenização pretendida

No caso em apreço, não há qualquer elemento concreto a evidenciar violação à esfera extrapatrimonial da apelante, sendo certo que a mera alegação de cobrança de juros supostamente abusivos, desacompanhada de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou de qualquer conduta vexatória, não configura, por si só, abalo moral indenizável.

Conforme entendimento consolidado
, o
por si só, reparação por danos morais, ausente prova de fato extraordinário que tenha violado direitos da personalidade.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. RECOLHECIDA A PRESCRIÇÃO PARCIAL. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SAQUES. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE PRATICADA NA ÉPOCA DE CADA SAQUE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 10. Não se verifica, no caso concreto, a configuração de dano moral indenizável, diante da ausência de abalo concreto à esfera extrapatrimonial do autor. [...] 5. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, na ausência de
má-fé da instituição financeira. 6. A configuração do dano moral exige demonstração de abalo concreto à esfera extrapatrimonial, o que não se verifica nos casos em que há apenas descumprimento contratual [...] (N.U 1047202-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)

Ressalto que só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, o que não restou caracterizado.
P
ortanto,
não há que se falar em
indenização por danos morais
.

A sentença recorrida
analisou corretamente as taxas de juros e afastou o pedido de danos morais,
não havendo nulidades ou omissões que justifiquem sua reforma.

Diante d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
de Apelação
.

Deixo de majorar os
honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que
não foram fixados na
origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025